Tribunal: TJSP
Processo: 1001715-91.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa – Débito não demonstrado – Anotação restritiva irregular – Danos morais, contudo, não verificados – Existência de prévias anotações em nome da autora – Aplicação da súmula 385, do C. STJ – Declaração de inexistência do débito que não implica, por si só, litigância de má-fé da ré –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa – Débito não demonstrado – Anotação restritiva irregular – Danos morais, contudo, não verificados – Existência de prévias anotações em nome da autora – Aplicação da súmula 385, do C. STJ – Declaração de inexistência do débito que não implica, por si só, litigância de má-fé da ré – Não comprovação de qualquer das hipóteses do art. 80, CPC – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001715-91.2019.8.26.0229, da Comarca
de Hortolândia, em que é apelante SANDRA REGINA MOREIRA
DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS NPL
IPANEMA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001715-91.2019.8.26.0229 - Hortolândia Voto no 41257-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41257
APEL.No: 1001715-91.2019.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA 1a VARA JUDICIAL
APTE. : SANDRA REGINA MOREIRA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSEGMENTOS NPL IPANEMA II- NÃO PADRONIZADO
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais Inscrição negativa
Débito
não
demonstrado

Anotação
restritiva irregular
Danos morais,
contudo, não verificados Existência de
prévias anotações em nome da autora

Aplicação da súmula 385, do C. STJ

Declaração de inexistência do débito que
não implica, por si só, litigância de má-
fé da ré
Não comprovação de qualquer
das hipóteses do art. 80, CPC Sentença
de parcial procedência mantida Recurso
da autora desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 231/232,
declarada às fls. 248, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Milton gomes Baptista Ribeiro, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos morais ajuizada pela apelante
SANDRA REGINA MOREIRA DE ALMEIDA em face do apelado FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
NPL IPANEMA II- NÃO PADRONIZADO.
Sustenta a apelante, em síntese, que a ré
deve ser condenada por litigância de má-fé. Afirma que
sofreu danos morais em razão da anotação negativa feita
em seu nome. Alega que ao caso é inaplicável a súmula 385
do C. STJ, vez que as anotações negativas feitas em seu
nome são posteriores à discutida nestes autos. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001715-91.2019.8.26.0229 - Hortolândia Voto no 41257-
V/E/D/O/AL/S
pugna pela alteração da verba honorária. Requer o
provimento do recurso a fim de que a r. sentença seja
reformada (fls. 250/258).
Recurso tempestivo
e
respondido (fls.
259/266), anotado que a autora é beneficiária da
gratuidade processual (fls. 139).
É o relatório.
Conforme se observa dos autos, trata-se
de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais, em razão de inscrição
negativa.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral, tão somente
para declarar inexigível o débito.
Contra tal decisum, recorre a autora,
buscando o arbitramento da indenização por danos morais,
bem como o reconhecimento de litigância de má-fé pelo
réu.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
De início, afasta-se a pretensão de
condenação do réu por litigância de má-fé.
O fato de não haver comprovação das
alegações do réu quanto à regularidade do débito não
implica, por si só, a configuração da alegada má-fé, de
modo que a pretensa condenação não encontra amparo no
art. 80, CPC.
Quanto à indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001715-91.2019.8.26.0229 - Hortolândia Voto no 41257-
V/E/D/O/AL/S
não se vislumbra acolhimento à pretensão da autora, ainda
que tenha sido reconhecida a inexistência do débito
discutido.
Isso, pois, ao tempo de tal anotação,
outros apontamentos já estavam inscritos em seu nome
(fls. 27 e 2017/208), o que faz aplicar a súmula 385, do
C. STJ.
Ora,
quando
a
inclusão
do
nome
da
requerente no rol de inadimplentes (09/06/2016- fls. 207)
já pendia prévias anotações negativas, dentre elas, a do
Banco Bradesco S/A e da Telefônica Brasil S/A, incluídas
aos 17/04/2013 e 24/08/2013, e que somente foram
excluídas aos 05/02/2018 e 18/09/2017.
Por fim, e quanto a verba honorária, não
se vislumbra ajuste no quantum arbitrado pelo MM. Juízo,
observando-se, outrossim, que o valor fixado leva em
consideração a natureza da causa, bem como o trabalho
realizado pelo patrono da parte, bem como o tempo dele
exigido.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
não comporta reforma, devendo ser mantido por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR